Tribunal: TJBA
Processo: 0372385-98.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372385-98.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUJITSU DO BRASIL LTDA Advogado(s): MAURO CARAMICO, ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL (INPC/IBGE). AFASTADO. DIVERGÊNCIA AO ÍNDICE ADOTADO NA SENTENÇA (IPCA) EMBARGOS PROCEDENTES. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA POR FORÇA DE PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, rejeitando o Laudo Pericial (INPC/IBGE), aplicando o IPCA e juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ) à condenação da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definição dos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação do Município em Repetição de Indébito Tributário, em face da vigência da Emenda Constitucional 113/2021 e de recente precedente vinculante do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Termo Inicial dos Juros (Súmula 188): A sentença está correta ao fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado para o período anterior à EC 113/2021, conforme a Súmula 188 do STJ. 4. Índice (EC 113/2021): A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE: 00000000000001560504 BA (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/08/2025) impõe a aplicação imediata do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 5. SELIC como Fator Único: A Taxa SELIC incide como índice único (englobando correção monetária e juros) nas condenações da Fazenda Pública a partir de 09 de dezembro de 2021, sobrepondo-se ao IPCA (sentença) e ao INPC/IBGE (laudo pericial). 6. A sentença merece reforma apenas para adequar o cálculo à Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, mantendo-se o IPCA para o período anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que o cálculo observe a partir de 09/12/2021, incidência da Taxa SELIC, mantendo-se a sentença nos demais termos e fundamentos. Mantém-se a sucumbência recíproca. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 0372385-98.2013.8.05.0001, apelante FUJITSU DO BRASIL LTDA e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.